Tribunal: TJDFT
Processo: 0732361-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS SUSCITANTES. SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. SUPOSTOS OFENSOR E VÍTIMA. CONDUTA COMETIDA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO PARA A PRÁTICA DAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1. A incidência da Lei Maria da Penha deve ser aplicada quando se reconhece a situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a vítima e agressor.

2. Avaliadas as informações constantes dos autos, há elementos que demonstram a violência de gênero, mediante conduta que atinge a esfera moral e psicológica da vítima, a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.

3. Conflito de jurisdição negativo conhecido e julgado procedente para declarar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina como o juízo competente para o processamento e julgamento do feito.